Tribunal: TJSP
Processo: 1108986-27.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Obscuridade e omissão não verificadas.
2:- Nulidade dos declaratórios anteriormente opostos, por ausência de intimação da embargada, não configurada - Acolhimento que não implicou em significativa alteração do julgado, apenas esclarecendo a necessidade de se proceder à liquidação de sentença - Inexistência de nulidade sem efetivo prejuízo.
3:- Embargos rejeitados.